Tribunal: TJMT
Processo: 0008950-84.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008950-84.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 01.853.181/0001-61 (APELADO), RUTH FABRIS PAGNONCELLI - CPF: 828.074.931-49 (APELADO), ALEXANDRE FABRIS PAGNONCELLI - CPF: 639.488.261-53 (APELADO), NEUZA DOS REIS VENDRAMIN - CPF: 694.234.821-04 (APELADO), CLAINE CHIESA - CPF: 608.396.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.

2.

No caso em questão
,
verifica-se
que não houve inércia do ente estadual,

que se manifestou nos autos, reiterando
o pedido anteriormente lançado.

Impossível, portanto, a extinção do feito.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Rogério Barros, juiz de direito, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0008950-84.2015.8.11.0003,
ajuizada em desfavor de LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME e outros
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID.

173189795):

“
VISTO.

Trata-se de execução fiscal proposta pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da executada acima identificada.

Determinou-se a intimação da exequente para manifestar se tinha interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Devidamente intimada, a credora deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se.

É o relatório.

Decido.

No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Deste modo, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, já que a exequente deixou de promover atos que lhe competia, abandonando a causa, por mais de 30 (trinta) dias.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada.

Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para se requerer do executado que impulsione a demanda. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE
. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CORREÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZAÇÃO – REQUERIMENTO DO RÉU – PRESCINDIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL – NÃO INTEGAÇÃO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a leniência do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento do feito, permaneceu inerte. Desnecessário no caso, o requerimento do réu, visto que sequer integrada a relação jurídica processual. Recurso não provido” (Apelação nº 52384/2014 – Des. Luiz Carlos da Costa – Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 29/07/2014, Data da publicação no DJE 06/08/2014).

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis, data do sistema

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 173189798), os quais rejeitados, nos seguintes termos (ID. 173189802):

“
VISTO.

O ESTADO DE MATO GROSSO
opõe embargos de declaração quanto à sentença de extinção da execução fiscal por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

O embargante alega omissão na sentença, porque “não discriminou as duas intimações prévias necessárias a posterior decretação do abandono”.

Intimado, o executado manifestou-se pelo improvimento dos embargos.

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045).

Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas.

No caso em debate, a execução foi extinta ante a ocorrência de abandono. O exequente foi intimado em duas oportunidades para manifestar interesse no prosseguimento da execução. Basta conferir as movimentações processuais (ids 94633883 e 106853253).

Ao contrário do que alega o exequente, o CPC não exige dupla intimação para configurar o abandono da ação. Exige apenas o abandono da causa por trinta dias e a intimação pessoal do exequente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Isso tudo foi observado nos autos.

Assim, se a parte dissente dos fundamentos expostos na sentença cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Com essas considerações,
nego provimento
aos embargos de declaração apresentados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Intime-se. Cumpra-se.

RONDONÓPOLIS, 2 de maio de 2023.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que o abandono não está configurando, uma vez que só é possível a aplicação de tal instituto quando há efetivo desinteresse do autor, o que,

segundo alega, não ocorreu no presente caso. Na oportunidade, sustenta, também, não ter ocorrido a dupla intimação, conforme determina o art. 485, III, §1º, do CPC.

Sustenta, ainda, que
“(...)
o Estado manifestou-se nos autos para o prosseguimento do feito, conforme se infere do id 96611909, tendo o D. Juízo de base ignorado por completo o seu teor, mesmo após oposição de embargos de declaração
”.

Assevera que diante das disposições do art. 485, III, §1º, do CPC,
“(...)
conclui-se,
portanto que, em permanecendo inerte a parte exequente por prazo superior a 30 dias, após a primeira intimação, cabe ao D. Juízo determinar nova intimação para suprir a falta em 5 dias, de maneira a constatar, de forma insofismável, o desinteresse da Fazenda Pública em prosseguir com a lide
”.
Todavia,

“(...)t
al providência não foi implementada no presente caso, haja vista que logo após a primeira intimação para manifestar nos autos, foi proferida a sentença de extinção do feito”.

Salienta, ademais, que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional,
“(...)pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar,
já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da ação
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Assim, a apelação ora interposta merece provimento, devendo-se
reformar a sentença de base em todos os seus termos, declarando-a nula e determinando, por consequência, o regular processamento da execução fiscal.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 173189808, por via das quais as partes apeladas pugnam pelo não provimento do apelo.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Rogério Barros, juiz de direito, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0008950-84.2015.8.11.0003,
ajuizada em desfavor de LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME e outros
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, a do Código de Processo Civil (ID.

173189795).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 08.06.2015, com a presente ação em face das partes apeladas, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 20159599, cujo valor alcançava a importância de R$ 9.356,36 (nove mil e trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte exequente, ora apelante, pleiteou a suspensão do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID.

173189786).

Em seguida, o pedido foi deferido pelo juízo
a quo
e, transcorrido o período suspensivo, houve à intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Na oportunidade, a parte exequente manifestou-se no feito, reiterando os pedidos anteriormente lançados no ID. 173189786.

No dia 27.11.2022, o magistrado de primeiro grau determinou nova intimação, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1º, do CPC, contudo, a parte reclamante manteve-se inerte (ID. 173189794).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, em 30.11.2022 (ID. 173189795), contra a qual a parte executada opôs embargos de declaração, rejeitados:

“Com essas considerações,
nego provimento
aos embargos de declaração apresentados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
”
(ID. 173189802).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que o abandono não está configurando, uma vez que só é possível a aplicação de tal instituto quando há efetivo desinteresse do autor, o que, segundo alega, não ocorreu no presente caso. Na oportunidade, sustenta, também, não ter ocorrido a dupla intimação, conforme determina o art. 485, III, §1º, do CPC.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Assim, a apelação ora interposta merece provimento, devendo-se
reformar a sentença de base em todos os seus termos, declarando-a nula e determinando, por consequência, o regular processamento da execução fiscal.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a ocorrência ou não do abandono da causa pela parte exequente, ora apelante.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1.º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)
”.

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito

“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu,
após ser intimada, Fazenda Pública reiterou o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, no ID. 173189791, o que demonstra que não deixou de promover as diligências que lhe incumbia, assim, não houve inércia da parte autora para que seja possível a caracterização do abandono da causa.

Dessa forma, para que fosse possível a extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, §1º, do CPC, necessária a ausência de providência pela parte exequente, consistente em não atender a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito, o que, como exposto alhures, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023